Tribunal: TJDFT
Processo: 0755604-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755604-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS EMBARGADO: MARCOS ANTONIO AGUIAR DUPIN DECISÃO Os segundos embargos de declaração são extemporâneos. As questões suscitadas nestes embargos estão relacionadas ao acórdão que julgou o recurso inominado ID64232299. O acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração não alterou o julgamento, tanto que foram rejeitados. Assim, caberia ao recorrente ter suscitado todas as questões (omissão, contradição ou obscuridade) nos primeiros embargos, observando o prazo legal. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA